Tribunal: TJDFT
Processo: 0749732-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS MÓVEIS E DE FATURAMENTO DE EMPRESA. IMPENHORABILIDADE DE BENS NECESSÁRIOS À ATIVIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora de bens móveis localizados em estabelecimento empresarial e de penhora na “boca do caixa” no cumprimento de sentença, determinando o arquivamento provisório do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de penhora de bens móveis existentes no estabelecimento empresarial e de percentual do faturamento da empresa executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, inc. V, do CPC estabelece a impenhorabilidade de bens necessários ou úteis ao exercício da atividade profissional, admitindo-se a constrição apenas quando não inviabilizar a atividade empresarial.
4. Não demonstrada alteração da situação fática nem existência de bens móveis penhoráveis, é inviável a reiteração de diligência anteriormente indeferida.
5. A penhora de percentual de faturamento, prevista no art. 866 do CPC, configura medida excepcional, condicionada à inexistência de outros bens penhoráveis ou à insuficiência destes, bem como à fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresarial.
6. Ausente o esgotamento de diligências menos gravosas, mostra-se prematura e desproporcional a constrição pretendida.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, inc. V; art. 866, §§ 1o a 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI, 0718739-71.2024.8.07.0000, Rel(a). Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, p. 21.08.2024. TJDFT, AI, 0700435-53.2025.8.07.9000, Rel(a). Ana Cantarino, 5a Turma Cível, p. 01.08.2025.